Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720034-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLIPS SOLUCOES EM ATIVOS LTDA AGRAVADO: NCA PLACAS E SINALIZACOES LTDA, CHRISTIAN LIEBSCH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BLIPS SOLUÇÕES EM ATIVOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis em Atraso com Pedido Liminar de Busca e Apreensão, Processo no 0708443-90.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a busca e apreensão de equipamento industrial (“Plotter Eco-Solvente”) supostamente locado às empresas requeridas. O juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme os critérios estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a necessidade de dilação probatória para a devida apuração dos fatos e a inexistência de risco iminente à parte autora que justificasse a medida de urgência. Irresignada, a parte agravante alega, em síntese, que restaram demonstrados o inadimplemento contratual e a retenção indevida do bem locado pelas agravadas, reiterando que a situação configura risco de dano irreparável, diante da depreciação do equipamento e prejuízos à sua atividade empresarial. D E C I S Ã O Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o relator, no âmbito do agravo de instrumento, a conceder, em caráter liminar, a tutela pleiteada no recurso, desde que presentes tais requisitos. Os fundamentos da decisão recorrida permanecem hígidos. Conforme salientado pelo juízo de primeiro grau, os documentos acostados aos autos, embora demonstrem a existência de contrato e inadimplemento alegado, não são suficientes, por si sós, para comprovar a veracidade de todos os fatos narrados, exigindo-se a produção de prova em contraditório — especialmente diante da controvérsia quanto à devolução do bem, à vigência contratual e à real posse do equipamento. Trata-se, portanto, de matéria que demanda cognição exauriente, vedada nesta fase de conhecimento sumário. A doutrina é clara ao ressaltar que, em casos em que a verossimilhança das alegações depende de esclarecimento probatório mais amplo, o indeferimento da tutela de urgência é medida de rigor. Outrossim, não se verifica a presença do requisito do risco de dano grave. A parte agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre prejuízo à atividade econômica e depreciação do bem, sem comprovação concreta e atual de risco efetivo de perecimento ou inutilização do equipamento, o qual, conforme narrado, encontra-se preservado e sob posse identificável. O simples inadimplemento contratual, por si só, não legitima a concessão de medida extrema como a busca e apreensão liminar, sobretudo quando ausente risco real à utilidade do provimento final. Inexiste base fática e jurídica sólida para a concessão da medida liminar pleiteada, seja pela ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, seja pelo risco de supressão de instância e pela necessidade de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador